Tribunal: TJDFT
Processo: 0706837-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706837-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Associação dos Magistrados do Distrito Federal e dos Territórios Agravado: Billy Jean Matias Fidelis D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Associação dos Magistrados do Distrito Federal e dos Territórios contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0024622-3.2013.8.07.0001. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator